Tribunal: TCU
Processo: 021.071/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2260/2021-TCU-Plenário Considerando que o presente processo trata de monitoramento das recomendações e determinações proferidas pelo Acórdão 1387/2020-TCU-Plenário no bojo do TC Processo 022.392/2019-0 ; Considerando que o referido TC Processo 022.392/2019-0 tratou de representação formulada pela Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) para apurar o indevido uso, pela HS Comércio, Locação e Manutenção de Equipamentos de Informática Ltda. - EPP, do tratamento favorecido dispensado às microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) em diversas compras e aquisições realizadas pela administração pública federal, em 2016 e em 2017, sob o amparo da Lei Complementar n.o 123, de 2006, a partir de estudo realizado pela Secretaria de Gestão de Informações para o Controle Externo (SGI) no âmbito da representação administrativa autuada sob o TC Processo 021.524/2017-3 e da amostra selecionada no âmbito do TC Processo 015.767/2018-3 ; Considerando que o aludido item 1.7.1 do Acórdão 1.387/2020 foi prolatado pelo Plenário do TCU, em síntese, no seguinte sentido: " (...) 1.7.1. Recomendar que o Ministério da Economia adote, se ainda não o fez, as medidas cabíveis para, eletrônica e digitalmente, identificar o eventual descumprimento dos limites legais fixados para o enquadramento como empresa de pequeno porte (EPP) e como microempresa (ME) e, assim, bloquear a participação de indevidas licitantes nos correspondentes certames promovidos pela administração pública federal, apresentando ao TCU, no prazo de até 120 (cento e vinte) dias contados da ciência desta deliberação, o correspondente plano de ação para a implementação dessa medida; "; Considerando que, em resposta à recomendação proferida pelo item 1.7.1 do aludido acórdão, o Ministério da Economia teria informado que poderá identificar o eventual descumprimento dos limites legais fixados para o enquadramento de empresas como EPP e ME para, assim, bloquear a indevida participação de licitantes nos certames promovidos pela administração pública federal tão logo as informações sobre as aludidas empresas sejam disponibilizadas pela Receita Federal do Brasil (RFB) por meio do Infoconv em prol do Comprasnet, a partir do plano de ação apresentado; Considerando que, após a análise do feito, a Selog assinalou que as medidas em implementação pelo Ministério da Economia envolveriam diversos atores e responsáveis, tais como Receita Federal, PGFN e Sebrae, e já existiria o plano de ação em curso para tratar da indevida utilização do benefício pela ME e EPP nas licitações realizadas pela administração federal; Considerando que, por esse prisma, a Selog sugeriu a dispensa do novo ciclo de monitoramento específico sobre o aludido plano de ação e, assim, propôs o parcial cumprimento do item 1.7.1 do Acórdão 1387/2020-TCU-Plenário , sem prejuízo do apensamento do presente processo ao TC Processo 022.392/2019-0 ; Considerando, enfim, que o TCU pode incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, sem prejuízo de, adicionalmente, ressaltar que também podem ser utilizadas as bases de dados das juntas comerciais, já que os registros das aludidas empresas devem atender aos requisitos fixados pela Lei n.o 8.934, de 1994, ao estabelecer no seu art. 32, II, "d", por exemplo, o arquivamento da declaração de microempresa; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em assinalar como "em implementação" a recomendação prolatada pelo item 1.7.1 do Acórdão 1387/2020-TCU-Plenário , e, em sintonia com o parecer emitido neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 021.071/2020-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessada: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.2. Órgão: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Selog. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. promover o envio de ciência corretiva ao Ministério da Economia (ME), nos termos da Resolução TCU n.o 315, de 2020, para que, no prazo de 1 (um) ano, promova a efetiva implementação da medida técnica apontada pelo item 1.7.1 do Acórdão 1387/2020-TCU-Plenário , informando o TCU sobre o efetivo resultado das medidas adotadas, ressaltando, desde já, a importância do efetivo cumprimento da aludida recomendação técnica, já que, em respeito ao princípio administrativo da legalidade, a administração pública não deve utilizar o eventual procedimento leigo diante da efetiva apresentação de solução mais técnica; 1.7.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao Ministério da Economia, para o efetivo cumprimento ao item 1.7.1 do presente Acórdão; e 1.7.3. promover o arquivamento deste feito pelo definitivo apensamento do presente processo ao TC Processo 022.392/2019-0 , nos termos dos arts. 36 e 37 da Resolução TCU no 259, de 2014.